Tribunal: TJES
Processo: 0018841-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018841-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR AMORIM DE ANDRADE

APELADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0018841-36.2019.8.08.0048
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente: Victor Amorim de Andrade
Recorridos: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Air Liquide Brasil Ltda. (Assistente de Acusação)

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FLAGRANTE ESPERADO. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO. QUALIFICADORA CONFIGURADA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Victor Amorim de Andrade contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP). A subtração de equipamentos médicos da empresa empregadora foi flagrada por funcionárias após monitoramento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) insuficiência de provas para condenação e alegação de flagrante forjado;
(ii) possibilidade de desclassificação para furto tentado;
(iii) afastamento da qualificadora de abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de apreensão, depoimentos consistentes e confissão informal do réu no local dos fatos.
4. A alegação de flagrante forjado é tese isolada e desprovida de prova, não demonstrada pela defesa, conforme prevê o art. 156 do CPP.
5. O crime se consumou com a inversão da posse da res furtiva (Teoria da Amotio), estando os bens já no porta-malas do veículo do acusado, fora da área interna da empresa.
6. A qualificadora do abuso de confiança está presente, considerando a função de técnico exercida pelo réu e a facilidade de acesso aos bens, em razão do vínculo empregatício.
7. A dosimetria foi fixada com proporcionalidade, em razão de maus antecedentes, sendo legítima a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, mesmo que por curto lapso temporal (Teoria da Amotio).

2. A alegação de flagrante forjado deve ser comprovada pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não bastando mera narrativa dissociada das demais provas.

3. O abuso de confiança configura qualificadora do furto quando o agente, na condição de empregado, utiliza-se da liberdade e da credibilidade adquiridas para subtrair bens da empresa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018841-36.2019.8.08.0048

APELANTE:
VICTOR AMORIM DE ANDRADE

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. (Assistente de Acusação)

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VICTOR AMORIM DE ANDRADE
, inconformado com a respeitável sentença (ID 16666988) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no
artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
(furto qualificado pelo abuso de confiança).

A pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2019, o apelante, valendo-se da função de técnico de manutenção e da confiança nele depositada pela empresa vítima (
Air Liquide Brasil Ltda.
), subtraiu diversos equipamentos médicos (CPAP, máscaras, filtros e acessórios), ocultando-os no porta-malas de seu veículo particular no estacionamento da empresa, sem a devida documentação de saída.

Em suas
razões recursais
(ID 16666994), a Defesa pugna pela
absolvição
do réu, sustentando a insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alega, em síntese, que o flagrante foi "forjado" pela empresa com o intuito de demiti-lo por justa causa e que o réu possuía autorização para realizar logística de materiais. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para a modalidade tentada do delito, argumentando que o réu não saiu da esfera de vigilância da vítima, tendo sido abordado ainda no estacionamento da empresa.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público
de 1º grau (ID 16667004) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pela apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

A Assistente de Acusação,
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
, também apresentou
contrarrazões
(ID 16667006), requerendo a manutenção da sentença condenatória. Argumenta que o réu, conhecedor dos trâmites de segurança, burlou o sistema de controle para subtrair os bens, consumando o delito com a inversão da posse.

Nesta instância, após diligência para regularização da mídia de audiência que se encontrava inacessível (ID 17091384 e ID 17125499), a douta
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer (ID 17165318).

O
Parquet
de 2º grau opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, sustentando que a prova oral é robusta no sentido de que o réu retirou os bens sem autorização e que o crime se consumou com a inversão da posse (Teoria da
Amotio
), sendo inviável o reconhecimento da tentativa ou a absolvição.

Segundo consta na denúncia
no dia 23 de agosto de 2019, na Serra/ES, (na empresa EIR LIQUIDE BRASIL LTDA), o denunciado, acima qualificado, subtraiu, com abuso de confiança,
os objetos descritos no
auto de apreensão, fl. 43/44,
sendo que
foi notado por funcionários que na empresa EIR LIQUIDE BRASIL LTDA, estava ocorrendo o desaparecimento de equipamentos, motivo pelo qual uma funcionária de nome Irinelda Leppaus Ceolin, começou a monitorar por meio de câmeras para ver se descobria quem era o autor dos furtos.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos a funcionária Irinelda solicitou que uma outra funcionária de nome Itana Lima Silva a acompanhasse até o veículo de um dos funcionários da empresa de nome Victor Amorim de Andrade.

Observa-se
, ainda que, a funcionária Irinelda perguntou para o denunciado se ele

abrisse o porta-malas de seu veículo, mas de primeiro momento foi negado pelo denunciado, ocasião em que ela teve que insistir até que fosse aberto.

Após ser aberto o porta-malas do veículo foi encontrado pelas funcionárias em baixo de umas bolsas uma enorme quantidade de matérias subtraídos da empresa, conforme auto de apreensão, fl. 43/44.

Revelam os autos, que o denunciado trabalhava na empresa acima mencionada, como técnico em manutenção.

MÉRITO

Conforme relatado, a Defesa de
VICTOR AMORIM DE ANDRADE
insurge-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP).

A tese defensiva cinge-se, precipuamente, ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, alegando a ocorrência de "flagrante forjado" por parte da empresa vítima com o intuito de demitir o apelante por justa causa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade tentada e o afastamento da qualificadora.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Da Materialidade e Autoria

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão (fls. 45/46), Auto de Restituição (fls. 47/48), Boletim Unificado, Nota Fiscal dos produtos subtraídos e pela prova oral colhida.

A
autoria
, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

A prova oral judicializada é firme no sentido de incriminar o réu. A testemunha
Irinelda Leppaus Ceolin
, funcionária da empresa vítima, narrou com riqueza de detalhes que, após notar o desaparecimento constante de materiais, passou a monitorar as câmeras de segurança.

No dia dos fatos, visualizou o apelante retirando caixas do setor e levando-as para o seu veículo particular, que foi estrategicamente estacionado em uma saída de serviço (não usual para funcionários).

A testemunha
Itana Silva
, superior hierárquica do réu, corroborou a narrativa, confirmando que o apelante não possuía qualquer autorização, nota fiscal ou
checklist
para a retirada daqueles equipamentos, procedimentos obrigatórios na empresa. Relatou que, ao ser abordado no estacionamento, o réu relutou, mas acabou abrindo o porta-malas, onde foi encontrada "uma enorme quantidade de materiais furtados".

Os Policiais Militares
Julio Cesar Silva
e
David Ericsson
, responsáveis pela ocorrência, confirmaram em juízo que o réu, no momento da abordagem, admitiu informalmente a subtração dos bens.

Flagrante Forjado e do Ônus da Prova (Art. 156 do CPP)

A Defesa sustenta que o apelante possuía autorização para realizar a logística dos equipamentos e que tudo não passou de uma armação ("flagrante forjado") para justificar sua demissão.

Tal tese, contudo, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer lastro probatório.

Nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
,
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
. Caberia à Defesa, portanto, comprovar que o réu possuía autorização superior para retirar bens de alto valor (estimados em R$ 12.000,00) em seu veículo particular, fora do expediente e sem a documentação de praxe. Deste ônus, contudo, não se desincumbiu.

Ao contrário, a prova testemunhal demonstrou que o procedimento padrão (emissão de nota fiscal e
checklist
) foi ignorado pelo réu. Ademais, a versão do apelante de que levaria os produtos para a loja da empresa em Vitória ou para sua casa "para estudo" foi categoricamente desmentida pela testemunha Irinelda, que esclareceu que a loja não funciona aos sábados (o fato ocorreu numa sexta-feira à noite) e que não é permitido levar equipamentos para casa.

Não houve flagrante forjado (onde a polícia ou terceiro induz o agente a cometer o crime), mas sim um
flagrante esperado
, no qual a empresa, suspeitando dos furtos anteriores, monitorou a conduta do agente e aguardou o momento da execução para acionar a polícia. Tal modalidade é perfeitamente lícita e válida para ensejar a condenação.

Consumação do Delito (Teoria da
Amotio
)

Melhor sorte não assiste ao pleito desclassificatório para a modalidade tentada.

O Direito Penal Brasileiro adota a
Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
)
, segundo a qual o crime de furto se consuma com a
inversão da posse
da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e que o agente não tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem.
Este entendimento está cristalizado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça,
que, ainda que trate do roubo, é pacífico que sua aplicação se estende ao delito em análise.

In casu
, o réu retirou os bens do interior da empresa e os alocou dentro do seu veículo particular. Conforme os depoimentos, o carro já estava na área externa (estacionamento/saída), o que caracteriza a inversão da posse. O fato de ter sido abordado logo em seguida por funcionárias ou pela polícia não descaracteriza a consumação do delito.

Abuso de Confiança

A qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, mostra-se evidente. O apelante era funcionário da empresa (técnico de manutenção) e valeu-se da facilidade de acesso aos bens e da menor vigilância dispensada aos funcionários para perpetrar a subtração. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que ele era um "funcionário de confiança", o que reduziu a vigilância sobre seus atos e facilitou a empreitada criminosa, conforme restou sobejamente provado nos autos.

Dosimetria

A pena foi fixada em patamar razoável e proporcional (02 anos e 03 meses de reclusão), pouco acima do mínimo legal, devidamente justificada pelos maus antecedentes do réu (condenação anterior transitada em julgado). O regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos foram corretamente aplicados, não havendo reparos a serem feitos, estando respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.